Tribunal: TJPA
Processo: 0839859-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839859-95.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a extinção de ação de busca e apreensão em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. O agravante sustenta a suficiência de cópia digitalizada, autenticada por advogado, ao passo que a decisão agravada reafirma a necessidade do documento original, em observância ao princípio da cartularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a juntada da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal exige a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título de crédito circulável, sujeito ao princípio da cartularidade, cuja observância visa resguardar a segurança jurídica e evitar risco de dupla cobrança.

4. A dispensa da juntada do original somente é admitida quando demonstrado motivo plausível e justificado para sua ausência, o que não ocorreu no caso concreto, limitando-se o agravante a defender, genericamente, a suficiência da cópia reprográfica.
5. Correta, portanto, a decisão monocrática que manteve a extinção da ação, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento:
“É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 20107173)
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da decisão monocrática de id. 19789257, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a ação sem resolução demérito, em razão da ausência de apresentação do contrato original, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0839859-95.2020.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais de Id.
20107173
, a agravante sustenta, em síntese, que não há obrigatoriedade de juntada do contrato original, defendendo a suficiência da cópia digitalizada, autenticada por advogado, com respaldo nos artigos 217 e 425 do Código de Processo Civil. Argumenta que a exigência judicial não encontra amparo legal e que a cédula de crédito bancário, embora título executivo, não possui natureza cambial, de modo que não circula livremente, bastando a cópia para o ajuizamento da ação. Aponta precedentes de Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de apresentação do documento original em casos dessa natureza.

Sem contrarrazões, tendo em vista que ainda não houve citação da ré para integrar a lide (Id. 10629771).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de apresentação do título original da cédula de crédito bancário para instruir Ação de Busca e Apreensão.

O agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, invocando o disposto nos artigos 217 e 425, VI, do Código de Processo Civil, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem a suficiência de cópia autenticada ou digitalizada, sobretudo diante da presunção de veracidade atribuída aos documentos apresentados por advogado constituído.

Ocorre que a decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que têm reiteradamente afirmado a imprescindibilidade da juntada do título original para instruir demandas dessa natureza, por se tratar de título executivo dotado de circulabilidade mediante endosso em preto, atraindo, por conseguinte, a incidência do princípio da cartularidade.

A dispensa somente se admite quando demonstrado motivo plausível para a impossibilidade de apresentação, o que não se verifica nos presentes autos, pois o agravante limitou-se a sustentar, genericamente, a suficiência da cópia reprográfica.

O princípio da cartularidade estabelece que o exercício dos direitos cambiários está condicionado à apresentação do título, materializando a máxima "quem não tem o título não tem o direito". Tal princípio visa conferir segurança às relações jurídicas e prevenir fraudes e cobranças indevidas.

O artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004 expressamente prevê a possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário mediante endosso em preto:

"§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos."

Embora a circulação seja restrita ao endosso nominal (endosso em preto), tal circunstância não desnatura a cédula de crédito bancário como título circulável, apenas limita as modalidades de sua transferência. A possibilidade de circulação, ainda que restrita, mantém a necessidade de observância do princípio da cartularidade.

Portanto, a tese defensiva de que a cédula de crédito bancário não ostenta natureza cambial tampouco afasta a exigência. Embora não se trate de título cambial em sentido estrito, é inequívoco que a lei lhe atribui caráter circulável e, portanto, suscetível de endosso, o que justifica a cautela judicial no sentido de exigir a via original a fim de prevenir o risco de dupla cobrança. O princípio da segurança jurídica, aliado ao dever de cooperação processual, impõe às partes a observância das formas que assegurem a higidez do processo e a proteção do devedor contra execuções duplicadas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário em ações executivas e de busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

O agravante invoca o artigo 425, VI, do Código de Processo Civil, que equipara as reproduções digitalizadas aos documentos originais. Contudo, tal dispositivo não se aplica aos títulos de crédito, que se submetem a regime jurídico específico.

Este Tribunal, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "
É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo
." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o juízo de primeiro grau oportunizou ao autor a emenda da inicial para apresentação do título original, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. O não atendimento da determinação judicial, sem justificativa plausível, conduziu à extinção do processo nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Destarte, ausente justificativa idônea para a não apresentação do contrato original, mantém-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a extinção da demanda originária.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025